Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740677-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA AGRAVADO: ADELAN MARQUES MELLO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA contra a decisão de ID 208896164, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos dos embargos de terceiros n. 0775105-82.2024.8.07.0016, ajuizado em face ADELAN MARQUES MELLO. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito não se faz presente. Isso porque na ação no 0716109-70.2019.8.07.0015 apenas foram penhorados os direitos de Alex Sandro Moreira da Silva sobre o imóvel em questão. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (conforme artigo 843, caput, do CPC). Por outro lado, a alegação de bem de família já foi rejeitada na ação no 0716109-70.2019.8.07.0015, sob o seguinte fundamento: “O bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, é aquele imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar e, por isso, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o daquela lei ainda dispõe que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Seu parágrafo único ainda reza que "na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil". Embora o Executado alegue que é proprietário de um único imóvel que serve de moradia sua e de sua família, não junta nenhum documento que comprove a sua alegação. Ao contrário, consta dos autos o documento de ID. 141767897 que demonstra que a esposa do executado consta como adquirente de outros 7 (sete) imóveis. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. Nesse sentido, veja-se o julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PÇOR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei n. 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso dos autos, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial da agravante. (...) (AgInt no REsp n. 1.558.073-SP, Min. Rel. Raul Araújo, 4 Turma, data jul. 18/02/2020).” Ademais, a decisão proferida na ação no 0716109-70.2019.8.07.0015 foi mantida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento pelo TJDFT (Ag. I. no 0735046-37.2023.8.07.0000 e no 0732687-80.2024.8.07.0000). Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Nas razões recursais, a agravante alega que na decisão agravada o juízo confunde executado com a pessoa da agravante e afirma que não foi feita a juntada de documentos – apesar de a agravante ter juntado 54 documentos de certidões e comprovantes, no sentido da decisão. Defende que o bem alienado é o único imóvel na qualidade de moradia da agravante. Refuta a afirmação do juízo que a agravante/embargante tem vários imóveis, ao passo que fala que o ID apontado, para tanto, é inexistente. Esclarece que reside com sua mãe, Marli, com 75 anos, seu filho Davi, com 12 anos, sua filha Ester, com 02 anos e com seu esposo. Todas estas pessoas ficarão sem teto para dormir com o prosseguimento da penhora, tendo em vista que o imóvel objeto dos autos é o único imóvel da família. Aduz que, havendo a alienação, ainda que parcial do imóvel, não haverá outra residência que abrigue a agravante, sendo urgente a atuação deste Tribunal no sentido de permitir apenas atos executórios que não importem no desabrigo da agravante e sua família. Defende em abono a sua tese, que não possui imóvel apto à moradia, e, sim, 6 vagas de garagem, que foram incorporadas ao seu patrimônio por adjudicação judicial (processo no 2011.01.1.079828-3, ocorrida em 23/09/2019), e não por aquisição onerosa, antes do advento do processo de cumprimento de sentença referido em 08/07/2019 (matrículas de no 277.325, no 277.323, no 277.322, no 277.320, no 277.319 e no 277.318). A respeito do apartamento n. 501, sustenta que este foi vendido em 2012, antes da instauração do cumprimento de sentença em referência (08/07/2019), conforme comprova certidão de ônus do 3a Ofício de Registro Imobiliário do DF (Id. 208834192) Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, para que sejam suspensos os atos executórios do Cumprimento de Sentença, Processo no 0716109-70.2019.8.07.0015. Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a alienação do único imóvel residencial da agravante, afim de que a penhora do processo de cumprimento de sentença do executado, ocorra tão somente sobre as vagas de garagem de Matriculas de no 277.325, no 277.323, no 277.322, no 277.320, no 277.319 e no 277.318 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora sobre o imóvel sito à “SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 18, conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras-DF”. Na origem, trata-se de embargos de terceiro movido pela agravante em face do agravado, para interromper os atos expropriatórios do cumprimento de sentença no 0716109-70.2019.8.07.0015, em que é buscado satisfazer a dívida do executado Alex Sandro. Naqueles autos, verifica-se que o imóvel em referência é objeto da alienação para que, sendo levado a leilão, a quota parte de 50% (cinquenta por cento) pertencente ao Executado seja penhorada, a fim de saldar o débito. Pois bem. Para a análise da controvérsia recursal concernente a possibilidade de penhora sob o imóvel em questão, faz-se necessário avaliar se a propriedade de seis vagas de garagem permite a penhora do imóvel objeto dos autos. Diante da discussão acerca de o imóvel em comento se enquadrar no conceito de bem de família, necessário transcrever algumas disposições da Lei n. 8.009/1990 sobre o tema: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Assim, conclui-se que há dois requisitos cumulativos para o enquadramento do imóvel como bem de família e a configuração da impenhorabilidade: (i) que seja destinado à residência do núcleo familiar do devedor e (ii) que seja o único imóvel de propriedade do devedor passível de utilização para moradia ou o de menor valor, se houver mais de um. Na hipótese constante dos autos, verifica-se que a agravante possui em seu nome o total sete imóveis (lote 18, objeto dos autos, e 6 vagas de garagem). Assim, pela legislação em regência, para o enquadramento do imóvel como bem de família, havendo mais de um imóvel, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. REQUISITOS. PREENCHIDOS. PENHORA. AFASTADA. 1. No que tange ao tema da impenhorabilidade, a Lei 8.009/90, art. 1o assegura que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." 2. A Lei 8.009/90 não condiciona o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família ao fato de o devedor possuir um único imóvel. Inclusive, a norma explicativa do mencionado parágrafo único do art. 5o elucida essa questão, ao dispor que havendo vários bens imóveis, será reconhecido como bem de família aquele de menor valor, salvo nos casos de registro de bem família convencional. 3. A prova de que o devedor possui outros imóveis, cujo ônus recai sobre o credor, na forma do art. 373 do CPC, somente importa para verificar qual deles possui menor valor, atraindo, assim, a proteção legal. 4. Comprovado que o imóvel penhorado é utilizado para moradia da devedora, e não havendo prova da existência de outro imóvel da mesma natureza e de menor valor, deve ser reconhecido o bem de família e declarada a impenhorabilidade do imóvel. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1825980, 07082077220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os autos, verifica-se que o apartamento n. 501 não entra como propriedade da agravante, uma vez que consta sua venda por meio de escritura pública no ano de 2012 (Id. 208834192). Entretanto, as seis vagas de garagem compõem o patrimônio da agravante, ainda que adquiridas por adjudicação e após a instauração do cumprimento de sentença em questão. Nesse contexto, conclui-se, pois, pela ausência de óbice na penhora do imóvel em referência, tendo em vista que este não configura como sendo o imóvel de menor valor da agravante, não recebendo, assim, a proteção dada pela Lei. Ressalta-se, por fim, que no termo de penhora constante do Id. 176293615 (autos 0716109-70.2019.8.07.0015), resta claro que apenas os direitos do executado sobre o imóvel (ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA) é que foram penhorados, preservando, assim, o quinhão relativo à parte agravante. Logo, o produto da venda relativo ao seu quinhão do imóvel em questão somado ao das vagas de garagem preservam o direito à moradia da agravante, razão pela qual mantenho a decisão agravada. Não se pode perder de vistas que a proteção dada pela impenhorabilidade do bem de família tem por premissa maior garantir os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, os quais não reputo ameaçados no caso ora analisado. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator